Tribunal: TJDFT
Processo: 0707283-23.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707283-23.2021.8.07.0003 RECORRENTE: MICHAEL SOUSA DOS ANJOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). PRELIMINARES DE AFRONTA AO ARTIGO 226, DO CODIGO DE PROCESSO PENAL E DE INVASÃO DE DOMICÍLIO REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. UMA CONDENAÇÃO DE CORRUPÇÃO DE MENORES MANTIDA E OUTRA AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA MENORIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Rejeita-se a tese de nulidade do reconhecimento realizado pela vítima, pois ainda que tenha sido realizado sem observância literal do artigo 226, do Código de Processo Penal, não se erige em irregularidade, sendo o importante que o reconhecimento do acusado seja efetuado de forma segura, a demonstrar ser ele o autor dos delitos imputados. Ademais, o fato de a autoria ter sido comprovada por outros meios de prova, corrobora para o afastamento da tese de nulidade. 2 – Deve ser afastada a preliminar de nulidade referente à invasão de domicílio quando demonstrado nos autos que a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática de delito, o que configura exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, nos termos do artigo 5o, XI, da Constituição Federal. 3 – Não tendo a menoridade de um dos envolvidos sido comprovada por documento idôneo, com indicação de documento de identificação do qual a informação da menoridade foi extraída, impõe-se a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 4 - Recurso conhecido e parcialmente provido. No especial, o recorrente aponta violação ao artigo 226, do Código de Processo Penal, alegando que o reconhecimento, levado a efeito na fase inquisitorial, não observou as formalidades descritas em lei para a validade do ato. Assim, pleiteia sua absolvição com esteio no artigo 386, inciso VII, do CPP. Em sede de extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria, aduz ofensa ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, sustentando a “flagrante invasão do domicílio do recorrente e o uso de provas ali colhidas de forma ilícita para sua condenação”. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 226, do CPP. Isso porque a conclusão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Seguindo as premissas anteriores, verifico que a vítima Alexandre e a testemunha Lorrany reconheceram, com absoluta segurança e presteza, o Apelante como um dos indivíduos que participou do crime, tendo Lorrany afirmado, ainda, que o Apelante seria o indivíduo que ficou parado enquanto os comparsas assaltavam (IDs 30779691, págs. 1/2 e 30779689, págs. 1/2). Corroborando a higidez do rito processual, entendo haver outras provas acerca da autoria do crime de roubo, podendo-se citar o fato de o ora Apelante ter sido preso em flagrante, o fato de se ter apreendido a faca utilizada na residência do Apelante e os depoimentos judiciais dos policiais, que explicaram como chegaram na autoria do crime (asseveraram que após o menor R. ter sido conduzido para a Delegacia, ele contou, informalmente, que o Apelante e o menor E. subtraíram o veículo e, com ele, começaram a praticar delitos, tendo esse menor informado o endereço deles, oportunidade em que foram conduzidos à Delegacia e que acharam a faca). Assim, tendo o reconhecimento do Apelante sido realizado de forma segura e havendo outros elementos de prova aptos a confirmar a autoria delitiva, inviável reconhecer violação ao artigo 226, II, do Código de Processo Pena” (ID 34831418 - Pág. 9). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a conclusão colegiada quanto à ausência de nulidade no reconhecimento levado a efeito na fase inquisitorial, conforme transcrito em linhas volvidas, encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Confiram-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INVALIDADE DA PROVA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório” 2. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”. 3. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Há outras provas, como os testemunhos dos policiais envolvidos e o fato de que João Pedro foi preso minutos depois da prática do roubo na condução de motocicleta produto de crime, cuja placa foi memorizada pela vítima e informada na delegacia aos policiais. Além disso, no momento da abordagem, os policiais verificaram que um dos celulares que estava na posse dos acusados recebeu uma chamada da verdadeira proprietária (esposa de Jadson) que logo informou sobre o assalto ocorrido minutos antes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1903858/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/12/2021) (g.n.). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. CONFIRMAÇÃO DA AUTORIA EM JUÍZO. PRESENÇA DE OUTRAS PROVAS ROBUSTAS PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO DO RÉU. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Não obstante, é possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação encabeçada pela Sexta Turma do STJ (HC n. 598.886, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020), não se pode olvidar que vigora no nosso sistema probatório o princípio do livre convencimento motivado em relação ao órgão julgador, desde que existam provas produzidas em contraditório judicial. 3. Na hipótese, a situação trazida nos autos apresenta particularidades que autorizam a distinção com a nova orientação desta Corte Superior a respeito do reconhecimento pessoal e fotográfico, porquanto, além de os objetos e da arma do roubo terem sido encontradas com o réu, o reconhecimento da vítima ocorreu no mesmo dia do fato criminoso, sendo ratificado em juízo pouco tempo depois, oportunidades nas quais a vítima apontou, com riqueza de detalhes, ser o réu o autor do delito, o que enfraquece a tese defensiva de que tenha havido falhas e equívocos advindos da memória humana (falsa memória). 4. Ressalta-se que, nesse panorama, é inviável a alteração, em sede de habeas corpus, da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias, visto que não é possível o exame aprofundado dos elementos de prova produzidos na investigação, ou ação penal correspondente, para fins de afastar os indícios de autoria aferidos nas instâncias de origem. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 663.844/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 1/6/2021) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Com relação ao recurso extraordinário, no tocante à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, o colegiado assentou que a entrada no domicílio do ora recorrente verificou-se situação de flagrante delito. O Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 603616 (tema 280), concluiu que “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A029